Tribunal: TJMT
Processo: 0000180-51.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000180-51.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELMO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 02.500.304/0001-43 (EMBARGADO), RODOLFO COELHO RIBEIRO - CPF: 005.083.111-95 (ADVOGADO), RAFAEL FURMAN ALVES DE SOUZA - CPF: 003.312.861-81 (EMBARGANTE), RAFAEL FURMAN ALVES DE SOUZA - CPF: 003.312.861-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0000180-51.2016.8.11.0041

EMBARGANTE
:
RAFAEL FURMAN ALVES DE SOUZA

EMBARGADO
:
ELMO ENGENHARIA LTDA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – REJEITADOS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE VALOR QUE ENTENDE CORRETO E DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO DÉBITO
–

OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS – ERRO MATERIAL VERIFICADO E SANADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS.

Não há a alegada omissão, contradição ou mesmo obscuridade no acórdão embargado, porquanto a decisão embargada, assim como convém na apreciação do mérito, analisou todas as provas e concluiu que deveria ser mantida a sentença
que rejeitou os Embargos à Ação Monitória e declarou constituído o título executivo, bem como condenou o Embargante ao pagamento do crédito perseguido na ação.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0000180-51.2016.8.11.0041

EMBARGANTE
:
RAFAEL FURMAN ALVES DE SOUZA

EMBARGADO
:
ELMO ENGENHARIA LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Rafael Furman Alves de Souza, contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo aqui Embargante, e manteve a sentença que
rejeitou os Embargos à Ação Monitória e declarou constituído em título executivo o crédito da autora aqui Embargada, que ficou assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – REJEITADOS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – PROVA ORAL – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE VALOR QUE ENTENDE CORRETO E DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO DÉBITO – ARTIGO 702, §§2o E 3o DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da desnecessidade de produção de prova pericial no caso concreto, não há falar em cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide.

No caso concreto, em que
o embargante não apresenta nos autos a planilha discriminada de cálculos, de modo a justificar a alegação de excesso do valor cobrado, impõe-se a manutenção da sentença que rejeitou os embargos à ação monitória, à
luz do que dispõe o art. 702, §2o e §3o do CPC.

Lastreada a ação monitória em contrato de compromisso de compra e venda de imóvel e
não comprovado
a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (artigo 373, II do CPC), não prosperam as alegações de nulidade contratual, juros, multa e taxas ilegais/abusivas, porquanto é de ser constituído o título executivo.
”

O Embargante sustenta, em síntese, que o acórdão possui erro material na ementa, pois dispõe sobre prova oral, contudo a prova perseguida é a pericial, bem assim que é omisso porque deixou de analisar os seus argumentos acerca da necessidade de realizar perícia nos documentos juntados pela Embargada, por não possui elementos para elaborar cálculos exatos e, ainda, que o
decisum
recorrido é contraditório em relação a sua planilha apresentada.

Por fim, prequestiona a matéria e pugna pelo provimento do recurso para que sejam sanados os alegados vícios.

Nas contrarrazões, a Embargada postula o desprovimento dos Embargos de Declaração (Id. 48781976 - págs. 1/3).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0000180-51.2016.8.11.0041

EMBARGANTE
:
RAFAEL FURMAN ALVES DE SOUZA

EMBARGADO
:
ELMO ENGENHARIA LTDA

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Rafael Furman Alves de Souza, contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo aqui Embargante, e manteve a sentença que
rejeitou os Embargos à Ação Monitória e declarou constituído em título executivo o crédito da autora aqui Embargada, que ficou assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – REJEITADOS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – PROVA ORAL – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE VALOR QUE ENTENDE CORRETO E DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO DÉBITO – ARTIGO 702, §§2o E 3o DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da desnecessidade de produção de prova pericial no caso concreto, não há falar em cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide.

No caso concreto, em que
o embargante não apresenta nos autos a planilha discriminada de cálculos, de modo a justificar a alegação de excesso do valor cobrado, impõe-se a manutenção da sentença que rejeitou os embargos à ação monitória, à
luz do que dispõe o art. 702, §2o e §3o do CPC.

Lastreada a ação monitória em contrato de compromisso de compra e venda de imóvel e
não comprovado
a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (artigo 373, II do CPC), não prosperam as alegações de nulidade contratual, juros, multa e taxas ilegais/abusivas, porquanto é de ser constituído o título executivo.
”

Para o Embargante existe erro material na ementa do acórdão, bem assim que é omisso por não analisar os seus argumentos acerca da necessidade de realizar perícia nos documentos juntados pela Embargada e, ainda, contraditório em relação a sua planilha apresentada.

Não se verifica a alegada omissão, ou mesmo contradição, porquanto a decisão embargada, assim como convém na apreciação do mérito, analisou todas as provas e concluiu que deveria ser mantida a sentença
que rejeitou os Embargos à Ação Monitória, opostos pelo aqui Embargante, e declarou constituído, de pleno direito, em título executivo o crédito da autora, aqui embargada, bem como condenou o Embargante ao pagamento do valor do título.

No que tange a alegação de cerceamento de defesa pela suposta necessidade de realização da perícia contábil na documentação trazida na ação monitória, o acórdão recorrido manteve o entendimento do Magistrado de Primeiro Grau que considerou desnecessária a produção da referida prova, porquanto os documentos juntados são suficientes para a compreensão do litígio e formação da convicção do julgador.

Veja- se que, ao afastar a preliminar de mérito, o acórdão recorrido consignou que
o julgamento antecipado da lide não induz cerceamento de defesa, quando as provas coligidas aos autos são suficientes para formar a convicção do Juízo acerca da matéria posta
sub judice
, o que ocorreu no caso concreto.

Não há, pois, violação ao artigo 5o, LV, da Constituição Federal, a ensejar a modificação do
decisum
recorrido.

Realça-se, ademais, que o acórdão apontou pela desnecessidade de
realização da prova pericial para a revisão de cláusulas contratuais.

Da mesma forma não se verifica contradição no acórdão ao consignar que
o Embargante defende

que o valor pago foi suficiente para quitar o débito, traz planilha a fim de demostrar a diferença entre o valor na parcela e o abatido pela Embargada,

todavia, o documento

não demonstra a existência de juros, multa e outras taxas tidas por ilegais.

Registrou, ainda, o acórdão impugnado que, no que tange a alegação de onerosidade excessiva, o aqui Embargante não apresenta valor que entende correto, sequer há demonstrativo discriminado e atualizado do débito objeto da lide.

Como se vê, as alegações de vícios no acórdão são meras irresignações, com o escopo de modificar o que já foi decidido, porquanto a questão foi debatida e o Colegiado decidiu, à unanimidade, desprover o apelo interposto pelo ora embargante.

Frisa-se que o
Colegiado ao julgar o Apelo interposto pelo aqui Embargante tratou das teses arguidas e não deixou de analisar qualquer delas, o que afasta a alegada omissão
.

Por sua vez, a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado, o que no caso não ocorreu.

Ocorre que bem pontuado o conteúdo destes embargos, resta demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no Acórdão.

O Embargante, nesse ponto, busca dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se revela possível.

Por outro lado, quanto a erro material encontrado nem parte da premissa maior da ementa do acórdão, razão assiste ao Embargante, pois, por equívoco, restou consignado “prova oral”, quando deveria constar “prova pericial”.

Logo, o recurso merece ser parcialmente provido para retificar parte da premissa maior da ementa do acórdão recorrido para que,
onde se lê: “prova oral”, leia-se: “prova pericial”
.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento do recurso de apelação cível (Processo n. 02423933120128190001), emanado do Tribunal do Estado do Rio Janeiro, julgado pela Décima Nona Câmara Cível em 25.11.2014, publicado 27.11.2014, cumpre registrar que o entendimento isolado, esposado pelo Egrégio Tribunal não tem o condão de vincular, ou força modificativa para o acórdão em questão.

Posto isso,
dá-se parcial provimento aos Embargos de Declaração

tão somente para a correção de erro material na ementa do acórdão recorrido, para que passe a ter a seguinte redação:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – REJEITADOS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE VALOR QUE ENTENDE CORRETO E DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO DÉBITO – ARTIGO 702, §§2o E 3o DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da desnecessidade de produção de prova pericial no caso concreto, não há falar em cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide.

No caso concreto, em que
o embargante não apresenta nos autos a planilha discriminada de cálculos, de modo a justificar a alegação de excesso do valor cobrado, impõe-se a manutenção da sentença que rejeitou os embargos à ação monitória, à
luz do que dispõe o art. 702, §2o e §3o do CPC.

Lastreada a ação monitória em contrato de compromisso de compra e venda de imóvel e
não comprovado
a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (artigo 373, II do CPC), não prosperam as alegações de nulidade contratual, juros, multa e taxas ilegais/abusivas, porquanto é de ser constituído o título executivo.”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020